Tribunal: TJMT
Processo: 1015747-95.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015747-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ETANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 011.205.128-67 (APELADO), CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 031.846.861-16 (APELADO), ENOAN LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 031.846.871-98 (APELADO), TATIANA LIMA DE MATOS BATISTA - CPF: 274.731.068-05 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ADALBERTO JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 460.229.531-20 (APELANTE), CRISTIANE MARIA MOREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 689.046.901-10 (APELANTE), ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (APELADO), ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 031.846.861-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOAN LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 031.846.871-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Decisão surpresa. Ilegitimidade passiva afastada. Reintegração ao polo passivo. Período da união estável. Prova testemunhal e documental convergente. Manutenção. Gratuidade da justiça. Presunção não elidida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável post mortem entre a autora e o falecido, fixando o período de 1984 a 2014, excluiu uma das rés do polo passivo por ilegitimidade e condenou os requeridos ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exclusão de litisconsorte passiva, de ofício, sem prévia oitiva das partes, configura decisão surpresa; (
ii
) saber se a apelante excluída detém legitimidade para integrar o polo passivo; e (
iii
) saber se deve ser alterado o período de reconhecimento da união estável fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de parte do polo passivo sem prévia manifestação das partes viola os
arts
. 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa, embora a nulidade possa ser superada diante da maturidade da causa e do efeito devolutivo amplo da apelação.

4. A superveniência de decisão judicial que reconheceu a filiação da apelante em relação ao falecido comprova sua condição de herdeira, legitimando sua permanência no polo passivo, sendo possível sua reintegração diretamente pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

5. O conjunto probatório demonstra, de forma harmônica, o início da convivência em 1984, com base em declaração do próprio falecido
em petição requerendo o reconhecimento
, prova testemunhal convergente e elementos documentais, não sendo o retrato funcional suficiente para restringir o marco temporal.

6. A alegação de término da união em 2012 não foi comprovada, incumbindo aos réus o ônus da prova do fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a mera indicação de remuneração
de um dos apelantes
não afasta a presunção relativa de hipossuficiência, ausentes elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura decisão surpresa a exclusão de parte do polo passivo sem prévia oitiva das partes, sendo possível sua correção pelo Tribunal quando a causa estiver madura. 2. O reconhecimento judicial superveniente de filiação legitima a integração do herdeiro em ação de união estável post mortem. 3. A fixação do período da união estável deve observar o conjunto probatório, não se limitando a registros administrativos formais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9º, 10, 373, II, e 1.013, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Eg
régia
C
âmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Tatiana Lima de Matos Batista, Adalberto Jorge de Oliveira e Cristiane Maria Moreira da Silva Oliveira
,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem movida por
Etania
Alves de Souza
.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda ao argumento de ter mantido união estável com o falecido Adalberto
Antonio
de Oliveira por aproximadamente três décadas, com início em 21/04/1980 e término no ano de 2014, relação da qual nasceram dois filhos. Requereu, ao final, o reconhecimento e a dissolução da união estável para fins previdenciários junto ao MTPREV.

Após a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer e dissolver a união estável entre a autora e o falecido, fixando o período de 1984 a 2014. Na mesma decisão, reconheceu a ilegitimidade passiva de Tatiana Lima de Matos Batista, com sua exclusão do polo passivo, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da justiça gratuita.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação (ID 340806460), no qual sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por decisão surpresa, ao argumento de que o magistrado teria reconhecido, de ofício, a ilegitimidade passiva de Tatiana Lima de Matos Batista sem oportunizar prévia manifestação das partes, em afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Alegam que já existe sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Paternidade Post Mortem n. 1037639-26.2023.8.11.0041, que reconheceu a filiação da referida apelante em relação ao falecido.

No mérito, sustentam erro na fixação do período da união estável e defendem que a convivência ocorreu apenas entre 01/02/1990 e 31/12/2012, com base no retrato funcional do de cujus e na ausência de documentos datados fora desse período.

Em contrarrazões (ID 340806463), a apelada defende a manutenção integral da sentença e impugna a gratuidade da justiça pleiteada pelos apelantes, especialmente
em relação a Adalberto Jorge de Oliveira, servidor público estadual com remuneração bruta de R$ 20.616,38.

Ressalta-se que o Ministério Público declinou da competência (ID 340806351), manifestando, contudo, ciência dos atos processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

2. Da gratuidade da justiça

A apelada impugnou, em contrarrazões, a gratuidade da justiça concedida aos apelantes, sustentando que Adalberto Jorge de Oliveira, Investigador da Polícia Judiciária Civil.

Anoto, inicialmente, que o juízo
a quo
concedeu a gratuidade da justiça a ambos os polos da relação processual, conforme se extrai do dispositivo da sentença, que determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais impostos aos requeridos, providência que pressupõe, necessariamente, a condição de beneficiário.

A presunção legal de hipossuficiência das pessoas naturais é, com efeito,
iuris tantum
, podendo ser ilidida por prova em contrário. No caso, contudo, a mera indicação da remuneração bruta percebida por Adalberto Jorge de Oliveira na qualidade de Investigador da Polícia Judiciária Civil, desacompanhada de outros elementos que demonstrem patrimônio, encargos familiares ou padrão de vida incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não é bastante para ilidir a presunção legal.

A análise da capacidade econômica para fins de gratuidade não se exaure no exame isolado do rendimento bruto mensal, devendo considerar o conjunto patrimonial e as despesas ordinárias do beneficiário — elementos que a apelada não indicou nas contrarrazões.

Quanto às demais apelantes, Tatiana Lima de Matos Batista e Cristiane Maria Moreira da Silva de Oliveira,
inexiste nos autos qualquer elemento concreto
que afaste a presunção legal de hipossuficiência, restringindo-se a impugnação trazida em contrarrazões a Adalberto Jorge de Oliveira. Em relação a essas duas apelantes, portanto, a gratuidade da justiça deferida na origem permanece intocada por absoluta ausência de impugnação específica.

Por essas razões,
mantenho a gratuidade da justiça concedida aos apelantes
, rejeitando a impugnação trazida em contrarrazões.

3. Da exclusão de Tatiana Lima de Matos Batista do polo passivo

A sentença excluiu Tatiana Lima de Matos Batista do polo passivo, de ofício, sob o fundamento de que sua condição de filha do falecido dependeria de reconhecimento em ação autônoma, e que a declaração constante dos autos indicava apenas filiação afetiva.

Com efeito, a decisão foi proferida sem que o juízo oportunizasse às partes manifestação prévia sobre a questão, em afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado nos
arts
. 9º e 10 do CPC. Referidos dispositivos impõem ao magistrado o dever de oportunizar contraditório prévio sempre que pretenda decidir com fundamento em matéria não previamente debatida no processo, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Ocorre que a nulidade da sentença neste ponto não conduz, necessariamente, à anulação do julgado com remessa à origem. Isso porque os apelantes informam a existência de sentença proferida nos autos n. 1037639-26.2023.8.11.0041, pela 4ª Vara
Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que declarou Adalberto Antônio de Oliveira
pai
de Tatiana Lima de Matos Batista, por homologação do reconhecimento da procedência do pedido (art. 487, III, “a”, do CPC), com determinação de retificação do registro de nascimento e inclusão dos avós paternos.

Referida sentença confirma a condição de herdeira da apelante Tatiana, o que legitima sua participação na presente demanda. Registre-se, ademais, que Tatiana participou regularmente do processo em primeiro grau: apresentou contestação, depôs em audiência de instrução e julgamento e produziu prova. Sua exclusão formal do polo passivo não a impediu de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, e suas teses são idênticas às dos demais apelantes.

Desse modo, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC, é possível ao Tribunal, pelo efeito devolutivo amplo da apelação, reconhecer diretamente a legitimidade passiva de Tatiana e determinar sua reintegração ao polo passivo, sem necessidade de anular a sentença ou remeter os autos à origem, porquanto a questão está madura para julgamento e a anulação representaria retrocesso processual injustificável em prejuízo da autora, pessoa idosa e com problemas de saúde, que aguarda o provimento jurisdicional para obtenção de pensão por morte junto ao MTPREV.

Portanto, dou provimento ao recurso neste ponto para reformar a sentença, declarando a legitimidade passiva de Tatiana Lima de Matos Batista e determinando sua reintegração ao polo passivo da demanda.

4. Do período da união estável

No mérito, os apelantes sustentam que a união estável teria ocorrido apenas entre 01/02/1990 e 31/12/2012, e não de 1984 a 2014 como fixado na sentença. Fundamentam sua pretensão no retrato funcional do de
cujus
, que indica 01/02/1990 como data de inclusão da autora como dependente, e na alegação de ausência de documentos datados fora desse período.

A tese não merece acolhimento.

O conjunto probatório dos autos ampara de forma consistente o período fixado na sentença. Com efeito, destacam-se os seguintes elementos:

Em 18/04/2007,
conforme documento visto no ID
340805471
a autora e o falecido ajuizaram conjuntamente Ação de Reconhecimento de União Estável, na qual o próprio de cujus declarou perante o Judiciário que a convivência marital teve início em 21/04/1984. Embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, a petição inicial constitui prova documental da manifestação espontânea de vontade do falecido quanto ao marco inicial da relação.

Em 13/03/2007, o falecido firmou declaração de união estável reconhecendo a convivência com a autora (ID 83183272).

A filha comum Laís de Souza Oliveira nasceu em 01/08/1990, o que pressupõe convivência íntima desde, no mínimo, o final de 1989 — período anterior à data que os apelantes pretendem fixar como marco inicial.

Consta dos autos fotografia do casal datada de dezembro de 1985 (ID 340805481), que demonstra vínculo anterior a 1990.

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas/informantes da autora foram convergentes ao afirmar que a convivência marital teve início entre 1983 e 1984. A testemunha Mariana Leite da
Solidade
Filha relatou que em 1984 a autora começou a morar com o falecido. Márcia Regina Alves de Albuquerque depôs que em 1983/1984 foram morar juntos. Eliane Maria de Oliveira Costa afirmou que o falecido era marido da autora desde 1984.

De outro lado, o retrato funcional do de cujus, único documento invocado pelos apelantes para sustentar o início em 1990, é documento de natureza administrativa que reflete o momento da formalização cadastral da dependência junto ao órgão empregador, e não o início da convivência more
uxório
. A própria sentença observou,
com acerto, que em 1990 a união estável já existia, tanto que a autora foi incluída como dependente
,
o que pressupõe a relação preexistente.

Quanto ao término da união estável, os apelantes sustentam que a convivência teria cessado em 2012, mas não se desincumbiram do ônus de provar esse fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A única testemunha arrolada pelos réus que compareceu à audiência foi ouvida como informante por se declarar companheira do falecido, e a outra testemunha sequer compareceu ao ato. A própria autora declarou, na ação de alimentos anteriormente ajuizada, que a separação de fato se deu em 2014, e não há nos autos prova de separação em momento anterior.

As alegações de contradição da autora quanto às datas (1980 na presente ação, 1984 na ação anterior, “há 25 anos” na ação de alimentos) não infirmam o reconhecimento da união estável. São variações naturais na memória de uma relação que perdurou por mais de três décadas. O juiz de primeiro grau, atento a essa circunstância, fixou prudentemente o marco inicial em 1984, acolhendo parcialmente o pedido autoral com base no conjunto probatório.

Nessas condições, nego provimento ao recurso no tocante ao período da união estável, mantendo o reconhecimento de 1984 a 2014.

5. Dos honorários recursais

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

6. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para reformar a sentença no tocante à exclusão de Tatiana Lima de Matos Batista do polo passivo, declarando sua legitimidade e determinando sua
reintegração, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida que reconheceu e dissolveu a união estável entre
Etania
Alves de Souza e Adalberto Antônio de Oliveira no período de 1984 a 2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026